Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706587-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: UNICOBA ENERGIA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEI 13.303/2016. EMPRESA COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA ACRESCIDO DE PRÉVIA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DECOTE DA EXIGÊNCIA IMPEDITIVA DE PARTICIPAÇÃO. 1. A sociedade de economia mista, a despeito de se tratar de pessoa jurídica de direito privado, observa a regulamentação para a comercialização de bens, prevista na Lei 13.303/2016, e, ao mesmo tempo, não aplica, de forma plena, o princípio da autonomia de vontade, de modo que, eventual excesso, que desborde a discricionariedade, pode ser caracterizado como ato ilegal e é passível de análise pelo Poder Judiciário. 2. A viabilidade econômica definida para todas as empresas é analisada conforme os itens “a” a “e” da cláusula 8.3 do EDITAL LIC AQUISIÇÃO CEB-IPES N.o 001-P01605 – ELETRÔNICO, sendo que para as empresas com pedido de Recuperação Judicial foi acrescida restrição de participação na alínea “f” a qual exige prévia aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, caracterizando distinção entre as empresas que já cumpriram os requisitos impostos a todos os participantes indistintamente. 3. A extensa garantia é fator de risco para todas as empresas envolvidas, não sendo possível presumir maior risco para aquelas cujo plano de recuperação judicial ainda não tenha sido aprovado e homologado em face das demais, não se mostrando, a restrição, plausível, razoável nem proporcional. 4. Mantida a sentença que afastou o requisito da alínea “f” da cláusula 8.3 do Edital e reconheceu o direito líquido e certo da empresa interessada, que formulou pedido de Recuperação Judicial e cuja assembleia de credores ainda não foi realizada, de não ser exigida a prévia aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial. 5. Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 58 da Lei 13.303/2016, sustentando que a recorrida, para que possa participar de processos licitatórios, necessita comprovar, na fase de habilitação, a aprovação e homologação de seu plano de recuperação judicial. Defende a imprescindibilidade da demonstração de viabilidade econômica, a fim de provar que pode suportar todos os encargos da contratação, com vistas a preservar o interesse público. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edemilson Wirthmann Vicente, OAB/SP no 176.690. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edemilson Wirthmann Vicente, OAB/SP no 176.690. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002